Tribunal: TJES
Processo: 5002590-41.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002590-41.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLEYSLA SILVA LIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002590-41.2022.8.08.0050

RECTE.:
TELEFONICA BRASIL SA

RECDO.:
GLEYSLA SILVA LIRA DO ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome negativado no SERASA, por parte da empresa requerida, referente a um débito que desconhece, no valor R$ 187,66 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Requer a declaração da inexistência do débito além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões (ID. 5034857)
objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
5034852), sustenta que a requerente contratou os serviços regularmente, sendo a conta n° 0352521796 vinculada a linha nº 27 99730-2093, habilitada em 08/08/2018 e cancelada em 24/02/2020. Alega a legitimidade da inscrição nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, em decorrência de débitos pendentes correspondentes aos meses de outubro a dezembro de 2019, totalizando o valor de R$ 187,66 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), bem como a ausência de hipótese de fraude e culpa exclusiva de terceiro. Defende a validade das telas sistêmicas para comprovação de sua tese defensiva. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5034848
) dispôs que: “
Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE o pleito declaratório de inexistência do débito que ensejou a restrição creditícia enfocada nos autos, determinando o seu cancelamento definitivo junto aos órgãos cadastrais. Oficie-se. Julgo IMPROCEDENTE o pleito indenizatório. Sem ônus sucumbencial. (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. ”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Dito isso, entendo que a empresa recorrente não carreou aos autos nenhum contrato assinado pela recorrida, ou, ainda, áudio com a gravação da contratação, caso esta tenha sido realizada por este meio, e, tampouco, trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a contratação da linha telefônica, existindo indícios, portanto, que o contrato em tela não tenha sido firmado pela autora.

Apesar das telas sistêmicas constituírem-se como meio de prova, a sua análise deve ser feita com cautela pelo julgador, haja vista que tratam-se de documentos unilaterais produzidos pela prestadora de serviços, extraídos de seus próprios sistemas, e que portanto podem vir a ser manipulados em seu benefício.

Dito isso, uma vez apresentadas as telas sistêmicas, a parte autora impugnou-as em réplica, informando desconhecer o endereço apresentado, bem como os pagamentos realizados.

Por mais que o endereço indicado na fatura seja próximo ao endereço da recorrente, a referida situação, analisada de forma isolada, apenas funciona como indício da contratação, carecendo de outros elementos para confirmá-la.

Nesses casos, seria importante que a recorrente apresentasse o histórico de ligações, com os nomes dos respectivos titulares das chamadas recebidas e realizadas, possibilitando que a parte adversa confrontasse a referida situação e prestasse os devidos esclarecimentos.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório, não tenho certeza de que efetivamente houve a contratação, apesar dos pequenos indícios, e, na ausência da apresentação de contrato, formalizado por qualquer meio, deve prevalecer a regra da inversão do ônus probatório, sendo adequado o comando sentencial que determinara a declaração de inexistência do débito.

Uma vez não verificada a regularidade do débito e a existência de negócio jurídico válido entre as partes, a declaração de inexistência do débito bem como seu cancelamento junto aos órgãos cadastrais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
1
0% sob o valor da causa,
na ausência de verba condenatória,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)